Tribunal: STF
Processo: RE 169347
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
          - A falta de preparo no prazo implica a deserção do recurso
extraordinário,  matéria essa que é de ordem pública, porquanto com a
deserção do recurso se da o trânsito em julgado da decisão recorrida,
razão  por que, ainda  quando não alegada,  deve ela ser decretada de
oficio   por   esta   Corte,   quando   do   julgamento   do  recurso
extraordinário.
          -  Procedência da alegação  de que  o acórdão embargado foi
omisso  ao  deixar de  declarar,  de  ofício, a  deserção  do recurso
extraordinário.
          Embargos   declaratórios    que   são    recebidos,   para,
reformando-se  o acórdão a fls. 198/199, julgar-se deserto, por falta
de preparo, o recurso extraordinário interposto pela ora embargada.